Tribunal: TJPA
Processo: 0803309-62.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803309-62.2022.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OFENSA A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ARTS. 129 E 133 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 ANEEL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta pelo Município de Xinguara. A sentença reconheceu a nulidade de cobrança relativa a consumo não registrado de energia elétrica, por ausência de contraditório e ampla defesa, invalidando o procedimento administrativo da concessionária fundado exclusivamente no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem comprovação de regular processo administrativo, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se é válida a cobrança realizada pela concessionária com base em inspeção unilateral e TOI, sem prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, e;

(ii) Verificar se, diante da nulidade do procedimento, é cabível a declaração de inexistência do débito imputado ao Município de Xinguara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de apuração de consumo não registrado (CNR) exige a observância de garantias processuais ao consumidor, como contraditório, ampla defesa e instauração de procedimento administrativo, conforme determina a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus arts. 129 e 133.

4. A jurisprudência consolidada do TJPA, por meio da tese firmada no IRDR nº 4, estabelece como imprescindível, para a validade da cobrança de CNR, a comprovação do devido procedimento administrativo pela concessionária, incluindo a entrega do TOI, perícia técnica quando solicitada, comunicação formal ao consumidor e possibilidade de impugnação.

5. No caso concreto, a Equatorial Pará não demonstrou a instauração de procedimento administrativo regular, limitando-se à apresentação do TOI e à alegação de irregularidade técnica, sem que o Município de Xinguara fosse formalmente notificado ou tivesse oportunidade de se manifestar, em evidente afronta às normas da ANEEL e ao CDC.

6. A ausência de comprovação do procedimento regular invalida a cobrança realizada, tornando o débito inexistente, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal.

7. A responsabilidade da concessionária é objetiva e a inversão do ônus da prova é cabível em favor do consumidor, sobretudo em relações assimétricas envolvendo entes públicos, sendo da distribuidora o dever de comprovar a regularidade de seus atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A concessionária de energia elétrica deve realizar procedimento administrativo prévio com contraditório e ampla defesa para validar a cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme disposto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e na tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

B. A ausência de procedimento administrativo regular inviabiliza a cobrança de débito por consumo não registrado e autoriza a declaração de sua inexistência.

C. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhado de prova técnica e de comunicação adequada ao consumidor, não constitui prova suficiente para fundamentar cobrança de consumo não registrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento ao recurso de apelação da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803309-62.2022.8.14.0065

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – (OAB/PA 20.103-A), LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – (OAB/PA 20.102-A) E MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS – (OAB/PA 14.977)

APELADO:
MUNICÍPIO DE XINGUARA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO
: ELOISE VIEIRA DA SILVA SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A em face de sentença que julgou procedente, com confirmação da liminar, a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em favor do Município de Xinguara, devido a nulidade de cobrança de débito pelo uso de energia elétrica.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, a investigação do uso de energia pela concessionária fora eivada de falhas nas informações prestadas e ausência de provas para se atribuir ao Município de Xinguara o faturamento a menor, pois é incabível a perícia unilateral somente pelo Termo de Ocorrência e Inspeção, devendo ser oportunizado ao consumidor a ampla defesa e contraditório com um processo administrativo, o qual não ocorrera. Por fim, a eventual falha na medição de energia não pode ser exigida do ente municipal, onde a concessionária deveria ter produzido provas de acordo com os ditames da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Irresignado, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A interpôs apelação pela reforma da sentença, aduzindo a legalidade no procedimento de inspeção do uso de energia elétrica, pois fora vistoriado o medidor pela equipe da concessionária conforme a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sendo constatado o uso de energia pelo Município de Xinguara sem a devida medição, caracterizando faturamento a menor. Dessa forma, pleiteia pelo pagamento da energia elétrica consumida pelo ente municipal.

Em sede de contrarrazões, o Município de Xinguara se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido à ausência dos requisitos previstos no art. 178, CPC e Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

2ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803309-62.2022.8.14.0065

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – (OAB/PA 20.103-A), LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – (OAB/PA 20.102-A) E MARCEL AUGUSTO SOARES DE VASCONCELOS – (OAB/PA 14.977)

APELADO:
MUNICÍPIO DE XINGUARA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO
: ELOISE VIEIRA DA SILVA SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
validade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta irregularidade no fornecimento,
bem como à observância dos requisitos legais e normativos aplicáveis à apuração do consumo não registrado. Vejamos.

As demandas relacionadas ao
Consumo Não Registrado (CNR)
passaram a ser recorrentes no Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
levando à instauração de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR),
com o objetivo de uniformizar o entendimento e solucionar as controvérsias de maneira padronizada.

Em 16/12/2020, o Pleno do TJPA julgou o IRDR nº 4 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), cuja questão submetida a julgamento consistiu em
“definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções”.

A tese jurídica fixada pelo Pleno fora disposta da seguinte forma:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL,

assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Ademais, a
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
é o instrumento normativo que estabelece as
condições gerais de fornecimento de energia elétrica
de forma atualizada e sistematizada para unidades consumidoras atendidas em baixa tensão (como residências, comércios e pequenos órgãos públicos), bem como disciplina aspectos relevantes para unidades de média e alta tensão.

Seu objetivo central é regular a relação jurídica entre consumidores e concessionárias
, abrangendo desde a celebração do contrato de fornecimento, os direitos e deveres das partes, até procedimentos de suspensão, religação, faturamento e apuração de irregularidades, como o
chamado “consumo não registrado” (CNR)
. A norma também estabelece diretrizes para o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devendo
a concessionária observar garantias como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo administrativo.

O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece que, em casos de irregularidade constatada no fornecimento de energia, a concessionária deve adotar procedimentos específicos, como a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a realização de perícia técnica e a análise do histórico de consumo.

O art. 129 da citada Resolução dispõe que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º. O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Já o art. 133 aduz que:

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1
o
e 3
o
deste artigo;

VI – tarifa(s) utilizada(s).

§ 1º. Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (
Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010
)

§ 2º. Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1º do art. 200.
(
Redação dada pela REN ANEEL 574, de 20.08.2013.
)

§ 3º. Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1º nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2º, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124. (
Redação dada pela REN ANEEL 574, de 20.08.2013.
)

§ 4º Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5º O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI. (
Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
. (GRIFO).

No caso em questão, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A realizou no dia 19/05/2021
inspeção de rotina da

Conta Contrato nº 8742448
, no valor de R$ 6.405,84 (seis mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), onde fora constatada alteração do condutor de entrada próximo ao medidor, onde teria deixado de registrar corretamente a energia elétrica consumida (ID 15568946 – fls. 02/03). Na inspeção, o preenchimento e entrega da cópia do TOI, teria sido feito a quem acompanhou (ID 15568946 – fl. 04), porém,
a fiscalização realizada pela concessionária apresentou irregularidades.

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
não anexou aos autos qualquer procedimento administrativo prévio e não comprovou o envio desse procedimento ao ente municipal, titular da conta contrato. Tal omissão viola as normas previstas na resolução aplicável, tornando o procedimento nulo.

Dessa forma,
constata-se a nulidade do procedimento adotado pela concessionária,
em razão do descumprimento de diversos requisitos essenciais à sua validade. Consequentemente,
o débito questionado na inicial é inexistente, razão pela qual deve ser mantida a sentença de origem, além disso,
não há que se falar em revisão de fatura para a cobrança da média de consumo da UC, diante da declaração de inexistência do débito.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é consolidada no sentido de que a
ausência de procedimento administrativo prévio compromete a presunção de legitimidade dos atos administrativos realizados pela concessionária
, especialmente quando tais atos resultam em cobranças de valores elevados, com impacto significativo para o consumidor. Vejamos:

RECURSO CÍVEL.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. PROCEDIMENTO NULO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO.
REVELIA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA.
COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA – RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0003823-58.2017.8.14.0086 12546956, Relator: MAX NEY DO ROSARIO CABRAL, 1ª Turma Recursal Permanente). (GRIFO).

Nesse ensejo,
o procedimento de apuração e cobrança realizado pela concessionária não garantiu ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, em violação ao art. 6º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Tais princípios são fundamentais para assegurar a transparência e a justiça no relacionamento entre concessionárias e consumidores. A ausência de notificação e processo administrativo prévio caracteriza flagrante afronta aos direitos do consumidor e compromete a validade da cobrança impugnada.

Este Egrégio Tribunal já se manifestou em casos análogos
, firmando o entendimento de que a ausência de contraditório no procedimento de apuração de irregularidades no fornecimento de energia elétrica torna indevida a cobrança de valores
resultantes do procedimento. Cito como exemplos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria de Fátima da Luz Paiva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de suposta cobrança abusiva de consumo de energia elétrica pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alega que as cobranças, significativamente acima do consumo médio, decorrem de falhas no procedimento adotado pela concessionária para aferição do consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança e se esta respeitou os requisitos de contraditório e ampla defesa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da ANEEL; e (ii) determinar a existência de danos morais indenizáveis em razão da cobrança alegadamente abusiva e do corte no fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva, respondendo por danos causados aos consumidores, exceto se comprovar a ausência de defeito no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).

4. Para validar a cobrança de consumo não registrado (CNR), a concessionária deve seguir procedimento administrativo específico, com expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença do consumidor e possibilidade de perícia técnica, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. O Tribunal fixou no IRDR nº 4 que a concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor nas inspeções de consumo não registrado, sendo inválida a cobrança sem observância desse procedimento.

6. No caso em exame, embora tenha havido a emissão do TOI, não foi produzida prova pericial do medidor de energia nem relatório de avaliação técnica com participação do consumidor, descumprindo os requisitos exigidos para validação da cobrança.

7. Reconhecida a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro ao consumidor, salvo engano justificável, o que não ocorreu no presente caso.

8. A cobrança indevida e o corte de energia, causando transtornos e constrangimentos à autora, configuram dano moral, conforme jurisprudência deste Tribunal, sendo devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e IRDR nº 4 do Tribunal, sob pena de invalidação da cobrança.

A cobrança de consumo de energia elétrica em desacordo com o procedimento normativo, quando indevida, autoriza a restituição em dobro ao consumidor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida de consumo de energia elétrica e o corte de fornecimento em razão de débito inexistente configuram dano moral passível de indenização.

(TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 00427324820138140301 23554076, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado). (GRIFO).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 4 -TJ/PA.

NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA.
VALOR EFETIVAMENTE PAGO NO IMPORTE DE R$ 7.918,40. DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 10.000.00 (DEZ MIL REAIS). AFASTADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 0006983-07.2014.8.14.0051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Privado). (GRIFO).

Dessa forma, fora comprovada a nulidade e a consequente inexistência do débito cobrado pela concessionária de energia elétrica ao Município de Xinguara.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, mantendo incólume a sentença pelos motivos alhures.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025